Tribunal: TJBA
Processo: 8136790-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8136790-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IGOR DE SANTANA BELO e outros Advogado(s): EDSON DE SOUZA RABELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ARGUMENTOS EXPLICITAMENTE ENFRENTADOS PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. NENHUM VÍCIO VERFIFICADO NO JULGADO EMBARGADO. AINDA QUANDO OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, DEPENDE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS MENCIONADOS NO ART. 620 DO CPP. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do CPP, "quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão", poderão ser opostos embargos de declaração, sendo este um recurso de estritos limites processuais de natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no dispositivo legal indicado. 2. Os aclaratórios não são destinados à adequação do decisum ao acolhimento das pretensões do recorrente quando refletem mero inconformismo, não se prestando a rediscutir matéria já resolvida. Precedentes do STJ. 3. Ao apreciar as razões de embargos, constata-se a mera e literal repetição dos argumentos utilizados na petição do Apelo (matéria exauridamente analisada e julgada pelo Colegiado), como mais uma tentativa de alcançar o resultado almejado pelo Causídico no que tange à ausência do exame pericial na nota fiscal e sua imprescindibilidade para a comprovação da materialidade do crime, no que tange ao instituto da decadência quanto ao crime de estelionato, no que tange a não aplicação da consunção entre o delito de comunicação falsa de crime e estelionato e no que tange à ausência de fundamentação detalhada quanto à coerência das provas que levaram à condenação, o que é vedado nesta seara recursal. 4. Diante da insurgência ora apresentada, necessário elucidar que omissão consiste na ausência de manifestação expressa sobre as hipóteses ventiladas pela Defesa, não sendo a fundamentação adotada no decisum clara e suficiente; e contradição decorre da desarmonia entre a fundamentação e a conclusão da própria decisão. Assim como a obscuridade ocorre quando a redação não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão. Conceitos que se evidenciam tanto na letra fria da Lei quanto nos termos da intelecção abraçada pelas Cortes Superiores, que não foram, porém, observados pelos Embargantes. 5. Na hipótese trazida à análise, não se identificam os vícios apontados, sendo o julgado claro e preciso ao deslindar toda a controvérsia trazida pelos Recorrentes no bojo da Apelação, analisando toda a situação de fato e de direito, se debruçando sobre todos os pontos aventados pela Defesa, conforme se verifica no teor do Acórdão combatido. 6. Confrontando-se os termos do julgado embargado e das razões recursais, percebe-se que inexiste qualquer vício a ser sanado, não se revelando os presentes embargos meio adequado para pleitear a reforma de decisão desfavorável aos Embargantes, ao equivocado fundamento da existência de omissão, obscuridade e contradição, buscando amoldar o decisum a seus próprios interesses, rediscutir matéria já decidida e inovar além dos limites da simples declaração. 7. Por fim, é de se registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é necessário que a parte indique e comprove a existência, no acórdão, dos vícios listados no art. 620 do CPP. 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 8136790-31.2023.8.05.0001, opostos por IGOR DE SANTANA BELO e DOUGLAS CHAGAS BELO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER os aclaratórios, pelas razões alinhadas no voto do Relator.